Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTRAVENÇÃO LEGAL DE PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO VERIFICADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO ARITMÉTICO CORRIGIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, dada a situação flagrancial, a confissão do réu e os relatos dos policiais, impõe-se a condenação.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição, seja de uso permitido ou restrito, configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da produção de resultado lesivo concreto, sendo o perigo presumido pelo ordenamento jurídico. O bem jurídico protegido pela norma penal é a incolumidade pública e a paz social, bens esses que se veem ameaçados desde o momento em que alguém passa a portar arma de fogo sem a devida autorização ou em desacordo com a regulamentação vigente.
3. Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código penal, notadamente diante da reincidência do réu em crime doloso (inciso II), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
4. Em sendo o critério de aumento, na primeira fase da dosimetria, indicado pelo Juízo sentenciante o usualmente adotado pela Jurisprudência de 1/8 sobre o termo médio, mas verificando-se erro aritmético, impõe-se a correção em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para correção de erro aritmético na pena da contravenção penal de porte de arma.